Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE GRATIFICAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. TEMPO DECORRIDO DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS PARA RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZOU A NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDIDO CERTIFICADO EM DEMANDA JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO (ART. 833, IV, CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso concreto que, diante do decurso de mais de 15 anos para recebimento do crédito, revela-se indiscutível ter o cunho alimentar da verba devida se dissipado, passando a possuir evidente natureza indenizatória, sendo, assim, plenamente penhorável, em exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC.

2. Malgrado o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, igualmente não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do titular de crédito não adimplido, de modo que há orientação no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da observância, caso a caso, da possibilidade de flexibilização do regime de impenhorabilidade de verba salarial.

3. Recurso conhecido e provido.